Tribunal: TJMT
Processo: 1044864-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044864-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH GONCALINA DO ESPIRITO SANTO CORREA - CPF: 052.764.471-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1044864-86.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Maria Elizabeth Gonçalina do Espirito Santo Correa

Agravado(s):

Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, bem como condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o e incisos do CPC
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que o Agravado digitalizou nos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito, conforme a juntada do contrato de prestação de serviços educacionais, certificado de aceite digital, histórico escolar e solicitação de cancelamento da matrícula, sendo o débito oriundo do programa de Parcelamento de Matrícula Tardia.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A Autora se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 89,93, disponibilizada em10/09/2020, alegando desconhecer a origem do débito negativado.

Em análise dos autos, verifico que o Reclamante carreou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços, bem como a origem do débito, conforme a juntada do contrato de prestação de serviços educacionais, certificado de aceite digital, histórico escolar e solicitação de cancelamento da matrícula, sendo o débito oriundo do programa de Parcelamento de Matrícula Tardia.

Com isso, a Recorrida apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual, incluindo o "Certificado de Aceite Digital". Tal documento, embora não contenha assinatura física, possui validade jurídica, nos termos do artigo 441 do CPC, que admite provas eletrônicas, desde que não sejam impugnadas de forma específica e fundamentada. A Recorrente, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas de ausência de autenticidade, sem apresentar contraprova técnica ou demonstração de fraude que pudesse invalidar o referido documento
.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral”
.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, restou evidenciado que a parte Autora alterou a verdade dos fatos, bem como utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser mantida a condenação da reclamante como litigante de má-fé, a teor do disposto nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025